Tribunal: TJSP
Processo: 1024044-78.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA – AUSENTE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE NOTIFICAR O BENEFICIÁRIO TITULAR NOS TERMOS DO ARTIGO 13, II, DA LEI No 9656/98 – RESCISÃO ILEGAL – DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.